Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017286-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SRT REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.323.578/0001-03 (APELADO), SARATIEL PAULINO ALENCAR - CPF: 703.486.421-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017286-09.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SRT REPRESENTACOES LTDA - ME, SARATIEL PAULINO ALENCAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 1017286-09.2016.8.11.0041
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
SRT Representações Ltda.-ME
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

Defende a reforma da sentença ao fundamento de falta de sua intimação pessoal.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1017286-09.2016.8.11.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
SRT Representações Ltda.-ME

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 1017286-09.2016.8.11.0041
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
SRT Representações Ltda.-ME
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, da Ação de Execução proposta pelo aqui recorrente, decorrente da alegada falta de sua intimação pessoal
.

Cuida-se, pois, de Ação de Execução proposta pelo banco apelante, extinta por abandono do processo,
em que defende o afastamento da extinção por falta de sua intimação pessoal
.

Com razão o banco recorrente.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – pagamento de diligência de oficial de justiça -, sob pena de extinção.

Dispõe a regra do art. 485, III e §1o, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse sentido a jurisprudência dessa e. Câmara lançada na Apelação no 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1o, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento
.
” (grifei).

Além do mais, ainda que fora do prazo, o banco pagou a diligência.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, e o alegado abandono da causa, em razão da falta de intimação pessoal, para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020